Tribunal: STF
Processo: ARE 1563086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. CRIMES DE COMPARTILHAMENTO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL ILÍCITO. LEI Nº 8.069/90, ARTIGOS 241-A E 241-B. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. CONCURSO MATERIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Apelação Criminal interposta por Fábio Correa Guilhon em face da sentença que o condenou à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 350 dias-multa, pela prática dos crimes de compartilhamento e armazenamento de material de pornografia infantil, previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em concurso material, conforme o artigo 69 do Código Penal. A denúncia apontou o armazenamento de 1.231 arquivos ilícitos e o compartilhamento de ao menos 575 arquivos por meio do programa Shareaza, utilizado em rede peerto-peer (P2P).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de dolo na conduta do apelante; (ii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; (iii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de compartilhamento e armazenamento; e (iv) determinar se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes, nos termos do artigo 71 do Código Penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A materialidade e a autoria delitiva são comprovadas pelos laudos periciais, depoimentos testemunhais e registros de busca intencional pelo apelante em programas e navegadores, evidenciando a prática consciente e reiterada dos crimes de compartilhamento e armazenamento de material pornográfico infantil.



    A alegação de ausência de dolo, baseada na hipótese de contaminação do computador por malware e no desconhecimento técnico do programa Shareaza, é refutada pelos elementos probatórios que demonstram a utilização consciente do aplicativo e a realização de buscas intencionais relacionadas a pornografia infantil.



    O princípio da consunção não se aplica, tendo em vista que os crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do ECA possuem objetos jurídicos distintos e não se configuram como meio necessário ou fase normal de execução de um ao outro. Precedentes do STJ reconhecem a autonomia das condutas de armazenar e compartilhar material ilícito (Tema 1168, REsp 1.971.049-SP).



    A continuidade delitiva entre os crimes também é afastada, pois as condutas não são da mesma espécie, não protegem o mesmo bem jurídico e foram praticadas de forma autônoma, com desígnios distintos, o que justifica a aplicação do concurso material.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido



    Tese de julgamento:



    Os crimes de compartilhamento (art. 241-A) e armazenamento (art. 241-B) de material de pornografia infantil possuem objetos jurídicos distintos e configuram condutas autônomas, não sendo aplicável o princípio da consunção.



    A continuidade delitiva entre os crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do ECA não se aplica, pois possuem natureza distinta e finalidades diferentes, justificando a aplicação do concurso material.



    O dolo nas condutas de compartilhar e armazenar material pornográfico infantil pode ser demonstrado pelo conjunto probatório consistente em laudos técnicos, depoimentos e evidências de buscas intencionais realizadas pelo agente.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei nº 8.069/90, arts. 241-A e 241-B; CP, arts. 69 e 71.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.971.049-SP, REsp 1.970.216-SP e REsp 1.976.855-MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Tema 1168, j. 03.08.2023.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV, LV, XLVI e LVII, e 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No caso em exame, Fábio Correa Guilhon foi condenado pela prática reiterada dos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B, da Lei nº 8.069/90, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 350 dias-multa, por haver disponibilizado e armazenado imagens e vídeos de pornografia infantojuvenil por meio do programa SHAREAZA, entre os anos de 2018 e 2019.[...]



    De acordo com o Relatório de Análise de Polícia Judiciária (RAPJ) nº 1/2019-DELINST/SR/PF/RJ (evento 44, DOC1, fl. 4), as investigações constaram que o usuário identificado pelo GUID nº 11FEEF1CD641724A9FA146C560C971AC realizou o download e disponibilizou, de forma contínua, pelo menos 05 arquivos de pornografia infantil. Convém consignar que o programa SHAREAZA foi utilizado por meio de endereços IP vinculados aos dados cadastrais do Apelante, conforme revelado pelo provedor de conexões OI VELOX à Autoridade Policial. Além disso, foram destacados 03 (três) arquivos contendo cenas dos referidos crimes, como comprovação da materialidade delitiva.



    Posteriormente, o Laudo Pericial nº 2473/2019 (evento 37, EMAIL1) do HD apreendido na residência do Apelante de marca MAXTOR, modelo 6K040L0031 0214, constatou o conteúdo de 1.231 arquivos, sendo 1.158 (mil cento e cinquenta e oito) imagens e 73 (setenta e três) vídeos, armazenados nos dispositivos apreendidos na residência do Apelante. Tal laudo descreve em detalhes o conteúdo dos arquivos, demonstrando que muitos deles apresentavam cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes. Ademais, evidenciou-se o registro de 575 (quinhentos e setenta e cinco) arquivos com o mesmo teor na biblioteca do aplicativo SHAREAZA, bem como destacou que o Apelante realizou buscas intencionais na internet utilizando termos como "pedo 11yo", "pedo fuck" e "raygold", comumente associados a conteúdo pedófilo.



    Nesse contexto, conforme destacado na denúncia (evento 1, DOC2), "ainda a respeito do Laudo de Perícia Criminal Federal nº 2473/2019- NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ (Evento 104, INQ3, Página 41/48, do Inquérito Policial nº 5065449-78.2019.4.02.5101/RJ), o GRCC/DRCOR/SR/PF/RJ elaborou a Informação de Polícia Judiciária nº 116562/2020 (Evento 104, INQ3, Página 34/36, do Inquérito Policial nº 5065449-78.2019.4.02.5101/RJ), destacando que, em análise do histórico de navegação de FÁBIO CORREA GUILHON na internet por meio do navegador TOR BROWSER, foi possível verificar que 5.360 sites foram acessados por 50.658 vezes, sendo a maioria ou a totalidade desses sites com conteúdo de abuso sexual infantojuvenil."



    No que tange à ausência de dolo, alegar que o Apelante não tinha ciência de que o equipamento havia sido utilizado para disseminar conteúdo audiovisual de pornografia infantojuvenil, e que sequer tinha conhecimento da instalação do programa SHAREAZA no dispositivo, revela-se completamente inverossímil, sendo cabalmente refutada pelas provas técnicas e testemunhais constantes nos autos. A materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas por meio de laudos periciais, relatórios técnicos e depoimentos testemunhais, reforçando a consistência do conjunto probatório.



    Ademais, a aplicação do Princípio da Consunção, como defendido pela Defesa, não merece acolhimento.



    Sabe-se que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a autonomia dos crimes de armazenar e compartilhar material de pornografia infantil, por tutelarem bens jurídicos distintos. Vejamos: [...]



    Além disso, o Princípio da Consunção, derivado do conceito de absorção no Direito Penal, aplica-se quando uma conduta criminosa menos grave é meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de um delito mais grave. Nesse caso, o crime menor é absorvido pelo mais grave, evitando punição dupla pelo mesmo fato.



    Contudo, para que esse princípio seja aplicado, é necessário que ambos os crimes tutelados protejam o mesmo bem jurídico e estejam relacionados como causa e efeito direto. No presente caso, os crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente possuem objetos jurídicos distintos. O artigo 241-A busca proteger a dignidade sexual da criança e do adolescente, com foco na repressão à disseminação de material ilícito, que fomenta a cadeia de exploração sexual infantil. Já o artigo 241-B protege a mesma dignidade sexual, mas pune o armazenamento desse tipo de material, independentemente de sua divulgação.



    Por sua vez, diante do contexto fático, a continuidade delitiva entre os artigos 241-A e 241-B não deve ser reconhecida. Segundo o art. 71 do Código Penal, exige-se que os crimes sejam da mesma espécie, protejam o mesmo bem jurídico e sejam havidos como continuação do primeiro.



    Assim, as condutas criminosas perpetradas pelo Apelante possuem naturezas distintas e foram praticadas com finalidades diferentes. A sentença destacou que o compartilhamento é mais gravoso por fomentar a disseminação de material ilícito e alimentar a indústria de exploração sexual infantojuvenil, não se enquadrando no conceito de crime continuado: [...]



    Por fim, as provas dos autos demonstram que o Apelante tinha plena ciência da gravidade de seus atos e, conscientemente, compartilhou os arquivos em sua posse. Não há qualquer indício de que se tratasse de um analfabeto digital. Pelo contrário, as evidências indicam que ele armazenava parte do material ilícito em HD externo e realizava buscas intencionais utilizando palavras-chave relacionadas à pornografia infantil. A esse respeito, a quantidade de material apreendido, assim como o armazenamento em uma unidade separada, confirmam que a conduta do Apelante não era meramente subsidiária. Essas circunstâncias reforçam que ele agia com autonomia de desígnios, sendo plenamente responsável pelas ações praticadas.



    Correta, portanto, a condenação do Apelante como incurso nas sanções do artigos 241-A e 241-B da Lei 8096/90.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente